Tribunal: TJDFT
Processo: 0706428-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706428-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON MAX ROCHA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ausência de Preparo - Determinação de Recolhimento em Dobro Tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, bem como o indeferimento da gratuidade na justiça na origem, sem insurgência recursal em face da Decisão indeferitória, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em razão da deserção. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator